Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-69.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703866-69.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BORGES DE LIMA APELADO: NOVA INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se acerca do documento de ID 78859400. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora